Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-13.2022.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002133-13.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS FERREIRA - CPF: 021.436.061-09 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão que determinar a reunião de processos para expedição de RPV, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado contra a decisão interlocutória que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ainda nessa linha, CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos do executado, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2o e §3o, I do CPC.

Traslade-se cópia desta decisão no Processo n. 1002132-28.2022.8.11.0012, em trâmite perante o NAE.

Determino a reunião da presente ação com o processo n. 1002132-28.2022.8.11.0012, uma vez que a marcha conjunta dos processos permitirá a prolação de decisões coerentes e de acordo com a realidade dos autos, além de evitar a burla ao precatório, uma vez que será emitida somente uma ordem de pagamento – rpv/precatório – para ambos os processos e distribuição de ações repetidas (art. 55, §3o do CPC).

Fica SUSPENSA, até ordem em contrário, a expedição de alvará em favor do autor nestes autos.

Considerando que o valor da RPV já está depositado nos autos (id. 141558102), DETERMINO, desde já, a retenção do valor pertinente à multa e aos honorários fixados nesta decisão, que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor depositado, aplicados em caráter de litigância de má-fé.

Oficie-se ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) para ciência e providências.

Intimem-se as partes, especialmente o ESTADO DE MATO GROSSO para ciência da decisão e providências que entenderem pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, sustenta que “as ações são divergentes em pedidos, fundamentação, provas, sendo assim, a Requerente para fazer valer seus direitos necessitou postular em juízo suas reinvindicações”.

No caso, o recurso inominado não deve ser conhecido, uma vez que incabível a via eleita.

Nos termos do art. 4o Lei no 12.153/2009, somente será admitido recurso contra a sentença, como se vê:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Ora, é certo que a decisão impugnada não se trata de sentença, mas tão somente de decisão que reconheceu a necessidade de reunião dos cumprimentos de sentença para expedição de RPV e reconheceu a má-fé da recorrente.

Ademais, somente seria possível a interposição de recurso inominado caso a decisão colocasse fim ao cumprimento de sentença ou julgasse os embargos à execução.

Aliás, o enunciado 143 dispõe que “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Da mesma maneira, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

(N.U 1031336-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÁTER DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que possui caráter de exceção de pré-executividade, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva) e o momento processual (anterior à constrição de bens). Decisão com natureza interlocutória.

2.

No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3.

Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.

Recurso não conhecido.

(N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Assim, como no presente em caso o Recorrente se insurge contra decisão interlocutória, e não sentença ou decisão terminativa, e que não colocou fim ao processo de execução, é incabível a interposição de recurso inominado.

Por derradeiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade a permitir que o recurso seja conhecido, tendo em vista que há expressa previsão legal no tocante ao recurso cabível.

Ante o exposto,
não conheço do recurso, em razão da inadequação da via eleita.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do enunciado no 122 do FONAJE, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025